Tribunal: TJSP
Processo: 0002572-34.2015.8.26.0185
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante.
3-) Não há menor participação do apelante. A

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante.
3-) Não há menor participação do apelante. A prova colhida aos autos permite concluir que ele e o corréu, com inequívoca vinculação subjetiva, coordenaram esforços para a subtração dos bens. Ficou demonstrado que ele decisivamente para o crime, sendo um dos responsáveis por recolher a "res furtivae", ajudando a transportá-las para lugar diverso. Desde que os executores estejam ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim, exercendo domínio sobre o fato, devem responder como coautores na medida de suas culpabilidades, não havendo falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).
4-) As penas foram bem dosadas, estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, as básicas foram fixadas 1/2 acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes e da presença de três qualificadoras, uma delas deve ser empregada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na etapa seguinte, a agravante do art. 61, inc. II, "h" do Código Penal, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena final: três (3) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa, no piso.
5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela periculosidade e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6-) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, pois ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante responde solto ao processo. Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002572-34.2015.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante EMERSON
DOUGLAS NASCIMENTO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
2
VOTO No 2097
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 (Processo físico –
2 volumes)
Comarca: Estrela D Oeste
Juiz de Direito: doutor Mateus Lucatto De Campos
Apelante: Emerson Douglas Nascimento Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e
concurso de pessoas). Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas
pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que
pode ser imputado ao apelante.
3-) Não há menor participação do apelante. A prova colhida aos autos permite
concluir que ele e o corréu, com inequívoca vinculação subjetiva, coordenaram esforços para a
subtração dos bens. Ficou demonstrado que ele decisivamente para o crime, sendo um dos
responsáveis por recolher a "res furtivae", ajudando a transportá-las para lugar diverso. Desde
que os executores estejam ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim, exercendo domínio
sobre o fato, devem responder como coautores na medida de suas culpabilidades, não havendo
falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP).
4-) As penas foram bem dosadas, estão motivadas e individualizadas. Na primeira
fase, as básicas foram fixadas 1/2 acima do mínimo legal diante dos maus antecedentes e da
presença de três qualificadoras, uma delas deve ser empregada para qualificar o delito e as demais
como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na etapa seguinte, a agravante do art. 61, inc. II, "h"
do Código Penal, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase,
inexistiam causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena final: três (3) anos de reclusão e
quinze (15) dias-multa, no piso.
5-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto, pela periculosidade e
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6-) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, pois ausentes os seus
pressupostos.
7-) O apelante responde solto ao processo. Determinada expedição de mandado de
prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
3
Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 290/291
Houve interposição de apelo porque EMERSON foi condenado à pena de três (3)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de quinze (15) dias-multa,
no patamar mínimo, com possibilidade de recorrer em liberdade, como incurso no art. 155, §
4o, inc. I, II e IV, do Código Penal, porque no dia 24.10.2013, durante a madrugada, na Rua
Brasil, no 455, Centro, em Estrela D'Oeste/SP, subtraiu para proveito comum, mediante
rompimento de obstáculo, escalada e em concurso de pessoas, uma (1) churrasqueira elétrica,
marca "Eirilar"; uma (1) máquina fotográfica, marca "Pentax", com pochete contendo quatro
(4) pilhas, marca "Kodak Max"; um (1) carregador de celular, marca "Catution Attention"; uma
(1) embalagem de plástico contendo vinho; um (1) lençol de tecido branco estampado; uma (1)
bolsa de viagem; 1 (uma) toalha de banho, marca "Teka"; várias peças de roupas; um (1) par de
tênis, marca "Nike"; uma (1) "machadinha" de metal, marca "Stanley"; um (1) aparelho de
telefone sem fio, marca "LG"; um (1) aparelho celular marca "LG"; uma (1) faca inox, marca
"Tramontina"; um (1) canivete tipo suíço; dois (2) controles remotos; um (1) frasco de colônia,
marca "Naxos"; um (1) canivete, marca "Barretos"; uma (1) bainha de canivete; um (1) estojo
contendo uma caneta prata e outra dourada, marca "Pitt"; um (1) estojo de plástico; uma (1)
luva, marca "Fox"; um (1) porta bebidas de madeira; um (1) faqueiro dourado completo; um
(1) botijão de gás; um (1) aparelho de som automotivo, marca "Pionner", e vários produtos de
gêneros alimentícios, todos pertencentes à vítima E. P. G. (que contava com mais de setenta
anos à época dos fatos).
Aproveitando-se da falta de vigilância no local, o apelante e seu comparsa (o
corréu Washington Michael Rufato) ingressaram na residência da vítima, por meio de escalada
do muro que guarnece o imóvel e arrombamento da fechadura da porta da sala, e subtraíram os
itens acima descritos.
Nas razões de apelação, a nobre Defesa requereu a) absolvição por insuficiência
de provas quanto à participação do recorrente no furto; b) reconhecimento da hipótese de
participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal); e c) redução das penas,
pois fixadas em excesso (fls. 300/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
4
Contrarrazões a fls. 309/313, com requerimento para manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, não obstante a ausência de
certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 320/326).
Consigne-se que o corréu Washington Michael Rufato foi condenado à pena de
três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
dezessete (17) dias-multa, no piso, também como incurso no art. 155, § 4o, inc. I, II e IV, do
Código Penal (Ação Penal no 3000305-09.2013.8.26.0185, com apelação em andamento nesta
C. Câmara, autuada sob o mesmo número).
E o codenunciado FLÁVIO DE OLIVEIRA, denunciado como incurso no art. 180
"caput", do Código Penal, foi absolvido por força do art. 386, inc. VII, do Código de Processo
Penal, inexistente impugnação na parcela.
II - Fundamentação
O apelo não comporta provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 9/13,
relatório de investigação de fls. 16/19, auto de exibição e apreensão de fls. 20, auto de
reconhecimento de objeto de fls. 21, auto de entrega de fls. 22, laudo pericial do imóvel de fls.
40/43, auto de avaliação indireta de fls. 45/45v, e, ainda, pelas provas coligidas durante a
persecutio criminis, bens com valores econômicos foram subtraídos.
No distrito, o apelante confessou a prática ilícita, fornecendo detalhes sobre a
dinâmica dos fatos. Na manhã da data dos fatos, foi procurado pelo corréu. Ele disse que havia
entrado em uma casa, mediante escalada do muro e arrombamento de algumas portas. Disse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
5
também, que havia reunido vários objetos e mercadorias em sacolas, mas desconfiou que
policiais estavam nas imediações, então, resolveu deixar o local. Em seguida, ele propôs-lhe
acompanhá-lo até o local para concretizar o furto, o que aceitou. Quando chegaram ao local,
escalaram o muro e pegaram as sacolas. Deixaram os itens subtraídos em um buraco localizado
em um terreno nas proximidades da Estação Ferroviária (fls. 24/25).
Em juízo, aduziu que estava em casa quando foi procurado pelo corréu
Washington, pedindo ajuda para carregar alguns materiais. Não sabia, mas ele já havia
arrombado a casa da vítima. Esses objetos estavam no interior da casa, tendo o corréu
arremessado-os por cima do muro. Apenas ajudou-o a carregá-los, colocando os materiais na
linha do trem. Era usuário de drogas (gravação audiovisual – mídia).
Anote-se que, instaurado incidente de insanidade mental, constatou-se que o
apelante é imputável (fls. 248/250).
E a admissão de culpa está em sintonia com as provas, nada obstante sua tentativa
de minimizar a sua responsabilidade.
A vítima declarou, em audiência, que os indivíduos que invadiram a sua
residência reviraram a casa toda, tendo subtraído roupas, ferramentas, alimentos, enfim, todos
os itens descritos na inicial acusatória. Danificaram e forçaram portas. Não se recorda se eles
pularam o muro (gravação audiovisual – mídia).
João Pedro, filho da ofendida, confirmou ter recebido, na data dos fatos, por volta
de 3 horas da madrugada, uma ligação telefônica de sua mãe. Ela disse ter ouvido barulho na
casa e suspeitava que poderia haver ladrões no interior da residência, razão pela qual acabou
por trancar-se no banheiro. Os furtadores, inclusive, haviam tentado entrar no quarto dela,
forçando a porta, que estava trancada, mas não conseguiram. Ao que tudo indica, ficaram por
horas no interior do imóvel. Acionou a polícia, certo que, ano chegarem à residência, notaram
que tudo estava revirado e destruído. Os criminosos perceberam a chegada da polícia e
fugiram. Não chegou a vê-los. No local, percebeu que alguns pertences de sua mãe estavam
acondicionados em sacolas, tais como roupas, alimentos, objetos pessoais, prontos para serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
6
levados. Permaneceu no local até cerca de 5 horas, juntamente com alguns policiais. Por volta
das 7 horas da manhã, retornou ao local e notou que as sacolas haviam desaparecido. Parte dos
bens subtraídos foi recuperado (gravação audiovisual – mídia).
A testemunha José Antônio esclareceu, em contraditório, que caminhava próximo
à linha do trem. Encontrou um porta garrafas de madeira e, supondo que alguém tivesse jogado
fora, pegou o objeto pra si. Posteriormente, viu pessoas nas proximidades daquele local
transportando diversos materiais e colocando-os em um veículo. Eram Washington e
"Delfino". Comentou com "Juninho" sobre o porta garrafas, então ambos decidiram retornar ao
local, onde não encontraram mais material algum (gravação audiovisual – mídia).
Diante desse cenário, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição
por insuficiência de provas. O recorrente confessou a sua participação no delito nas duas
fases da "persecutio criminis". Não bastasse, como se viu, a admissão de culpa foi confirmada
pelo restante da prova oral colhida em audiência. Assim, ao contrário do sustentado pela
Defesa, resultou patente nos autos que o apelante participou do furto qualificado narrado nos
autos.
Não há menor participação do apelante. A prova colhida aos autos permite
concluir que ele, juntamente com o corréu Washington, com inequívoca vinculação subjetiva,
coordenaram esforços para a subtração dos bens. Ficou demonstrado que ele decisivamente
para o crime, sendo um dos responsáveis por recolher a "res furtivae", ajudando a transportá-
las para lugar diverso.
Nesse passo, desde que os executores estejam ajustados e voltados dolosamente
para o mesmo fim, exercendo domínio sobre o fato, devem responder como coautores na
medida de suas culpabilidades, não havendo falar em participação de menor importância (art.
29, § 1o, do CP). Sua contribuição foi revelante na execução do furto.
As qualificadoras, de igual modo, foram devidamente comprovadas nos autos,
pela prova oral e técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
7
O concurso de agentes ficou comprovado. O apelante admitiu, de forma clara e
direta, ter agido em comparsaria com o corréu Washington.
E não há duvida que a subtração foi cometida mediante arrombamento e escalada.
O laudo pericial do local dos fatos atestou que "quando dos exames, constatou-se
arrombamento recente da porta que veda o acesso do quintal dos fundos ao interior da casa,
utilizando-se de instrumento não identificado como alavanca aliado a esforço físico,
resultando em rompimento da contra-testa da fechadura, abrindo-a [...]. Apresentava
esfregaços no muro que divisa com terreno vago à direita, indicativo de acesso ao quintal por
escalada nesta região [...] – fls. 40/43.
Em consequência, não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório em desfavor do apelante por furto qualificado.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, escorreita a majoração levada a efeito pelo douto Magistrado,
pois fixou a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal.
Diante da presença de três qualificadoras, uma delas foi empregada para qualificar
o delito (no caso, a escalada) e as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sobre o
tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de furto,
"havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como
tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a
pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do
cálculo" (REsp 1.707.281/SP - 5a Turma – Rel. Min. Jorge Mussi - J. 11.8.2018 - P.
19.9.2018).
Demais disso, o apelante ostenta maus antecedentes, caracterizados pelas certidões
de
fls.
8/9
do
apenso
próprio
(Processos
nos.
0002291-49.2013.8.26.0185
e
0001520-71.2013.8.26.0185), também a justificar o rigor adotado. Assim, as penas alcançaram
três (3) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
8
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em
apuração, pode ensejar a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes" (HC
500.446/RJ - Quinta Turma - Rel. Min. Félix Fischer - J. 18.6.2019 - DJe 27.6.2019).
Na segunda etapa, presente a agravante do art. 61, inc. II, "h", do Código Penal,
pois o crime foi cometido contra vítima maior de 60 anos de idade. Por outro lado, reconheceu-
se a presença da atenuante relativa à confissão espontânea, compensando-se essas
circunstâncias.
Pode haver compensação entre atenuantes e agravantes, conforme se asseverou no
Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma -
Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC
352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe
16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017.
Em terceira fase, não existiam causas de aumento ou de diminuição, de forma
que as sanções totalizaram três (3) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira do recorrente.
Não era mesmo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por força do art. 44, "caput", inc. III, Código Penal, ante a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive maus antecedentes.
Quanto à regência carcerária, conquanto inexista insurgência da digna defesa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
9
particular, impende destacar que, nada obstante o “quantum” das penas, o regime
intermediário para o início da execução foi justificado e era o mais adequado, tendo em vista
os maus antecedentes e a a presença de circunstâncias judiciais negativas.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Em caso análogo, já se decidiu: ""IV - Os requisitos para a imposição do regime
aberto, constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de
reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, ainda que a pena tenha sido
fixada em um patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente detém maus antecedentes,
conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, impossibilitando, portanto, a subsunção
dos fatos, ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. V - De outro lado,
considerando o quantum de pena estabelecido e a existência de circunstância judicial
desfavorável, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se mais
adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3o do Código Penal. Habeas Corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da reprimenda". (STJ - HC 455.758/RJ – 5a T. – Rel. Min. Félix Fischer – J.
2.8.2018 – P. 21.8.2018).
Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do
criminoso mais violento, o apelante pode, de início, ficar num regime menos severo, para,
gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002572-34.2015.8.26.0185 -Voto no 2097
10
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do
Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo
diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua
conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e
outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
O douto Magistrado usou de ponderação e razoabilidade na escolha do regime.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante responde solto ao processo. Por força do recente entendimento
firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no
43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as
possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão
em desfavor do recorrente após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido o mandado, expeça-se oficio à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.